Tribunal: TJSP
Processo: 2288279-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Indulto– Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de Indulto com base no Decreto no 9.246/2017 por ausência do requisito subjetivo – Alegação de descumprimento do livramento condicional em data posterior à publicação do indulto – Indulto que possui efeito "ex tunc" – Não acolhimento dos argumentos defensivo – Sentenciado que não compareceu à cerimônia do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Indulto– Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de Indulto com base no Decreto no 9.246/2017 por ausência do requisito subjetivo – Alegação de descumprimento do livramento condicional em data posterior à publicação do indulto – Indulto que possui efeito "ex tunc" – Não acolhimento dos argumentos defensivo – Sentenciado que não compareceu à cerimônia do livramento condicional – Livramento condicional é ato solene, que se aperfeiçoa com a assinatura e concordância do sentenciado à condições impostas – Ordem denegada.